Tribunal: STF
Processo: ARE 1552851
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Segunda Turma Recursal Fazendária vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, que, em síntese, condenou o Município de Niterói ao pagamento de aluguel social à parte ora recorrente. (eDOC 17 – ID: 478767eb)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, 6º, 23, IX e X, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 4f1c22fb)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que o acórdão não enfrentou a questão relativa ao pagamento retroativo do aluguel social desde a data da interdição do imóvel dos recorrentes e enquanto perdurar a situação de risco.



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 339 da repercussão geral. (eDOC 38 – ID: 567cdf27)



    O acórdão restou mantido, sob o fundamento de que inexistente vício de fundamentação. (eDOC 40 – ID: 86c0d604)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, deferiu pedido de pagamento de aluguel social aos recorrentes durante o período de doze meses. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida integralmente pelo acórdão recorrido:  



    “Urge esclarecer que o fundamento do pedido versa apenas em relação ao Município de Niterói, tendo em vista que o disposto nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Municipal 2.425/2007, os quais asseguram a concessão de um subsídio em espécie no valor de R$ 400,00 às famílias que se encontrem em situação de emergência com a sua moradia destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, insalubridade habitacional: 



    "LEI Nº 2425, DE 10/01/2007 



    Art. 2º O Programa Aluguel Social tem como objetivo a concessão temporária de subsídio em espécie, por parte do Poder Executivo Municipal, para famílias em situações habitacionais de emergência, moradores de áreas submetidas às intervenções urbanas emergenciais de relevante interesse público. 



    Art. 3º Considera-se, para os efeitos da presente Lei, que se habilitam para o ingresso no Programa Aluguel Social famílias com renda familiar de até 3 (três) salários mínimos, que se encontrem em situação de emergência com a sua moradia destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, insalubridade habitacional, que residam comprovadamente há pelo menos 12 (doze) meses, num mesmo imóvel construído há pelo menos 05 (cinco) anos, de modo a evitar que novas ocupações de áreas de risco sejam utilizadas como artifício para a inclusão no Programa Aluguel Social. 



    § 1º A interdição do imóvel será reconhecida por ato conjunto da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Integração Comunitária e da Secretaria Municipal de Assistência Social, ouvida a Secretaria Municipal de Saúde. 



    § 2º Quando da interdição de qualquer imóvel, será realizado cadastro dos respectivos moradores, no qual será identificado um responsável pela família, passando esta a constar do Cadastro do Programa Aluguel Social, após serem entrevistadas por Assistentes Sociais e comprovada a sua permanência, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, em abrigo público definido. 



    Art. 4º O valor mensal da concessão temporária do subsídio do Programa Aluguel Social, por habitação, será de até R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigido anualmente pelos índices adotados pelo Poder Executivo para correção de tributos. Parágrafo Único - O valor definido no caput deste artigo será o avaliado por órgão e profissional definido por ato do Chefe do Poder Executivo". 



    Segundo o §3º do artigo 6º da Lei Municipal 2.425/2007, a concessão do Aluguel Social PERDURARÁ APENAS PELO PERÍODO DE 12 MESES ("Art. 6º, § 3º As famílias participarão do Programa Aluguel Social pelo prazo de até 12 (doze) meses") NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL SOBRE A PRORROGAÇÃO do referido benefício. 



    Não se pode utilizar como fundamento da prorrogação a previsão contida em Decreto Estadual, especialmente os Decretos 42.406/2010 e 44.052/2013, uma vez que tais Decretos perderam a eficácia com a edição do DECRETO ESTADUAL 45.806/2016, O QUAL EXTINGUIU O ALUGUEL SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    O aluguel social, em âmbito estadual, teve origem com o Decreto 42.406/2010, sendo certo que diversos outros Decretos foram sucedendo aquele primeiro, até a última previsão pelo Decreto 44.052/2013. Conforme já exposto, em meio à grave crise financeira, o Poder Executivo Estatal editou o Decreto Estadual 45.806/2016, extinguindo o aluguel social no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O referido Decreto Estadual 45.806/2016, todavia, "foi sustado" através do Decreto Legislativo nº 01/2016.



    Ocorre que o Poder Legislativo não tem competência para sustar os Decretos Executivos Autônomos. 



    Segundo o artigo 49, V, da Constituição da República: 



    "Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 



    V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa". 



    Em âmbito Estadual, dispõe o artigo 99, VII da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que: 



    "Art. 99 - Compete privativamente à Assembleia Legislativa: 



    VII - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;" 



    Analisando-se ambos os dispositivos constitucionais, percebe-se que a competência conferida ao Poder Legislativo para sustar os atos normativos do Poder Executivo refere-se aos atos que EXORBITEM DO PODER REGULAMENTAR ou DOS LIMITES DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. 



    Os Decretos 42.406/2010 e 44.052/2013, entretanto, não se tratavam de Decretos Regulamentadores, mas sim de Decretos Executivos autônomos que instituíam (por si só, não através de Lei) o Aluguel Social. 



    Sendo assim, o Poder Legislativo, ao editar o Decreto Legislativo nº 01/2016, extrapolou a sua competência constitucional, eis que sustou ato normativo de Decreto Executivo Autônomo, RAZÃO PELA QUAL ESTÁ EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Reconhecida, portanto, a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 01/2016, não se encontra previsão legal em âmbito estadual a respeito do aluguel social. 



    O Decreto Estadual nº. 45.806, de 03 de novembro de 2016, "EXTINGUE O ALUGUEL SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO", elaborado como uma das medidas necessárias de combate à crise econômica pela qual o Estado do Rio de Janeiro tem passado e apresenta, em seus CONSIDERANDOS justamente a enumeração das circunstâncias que levaram o Governo do Estado a promover a extinção do benefício: 



    "CONSIDERANDO:



    - as incertezas sobre a realização das receitas estaduais em decorrência do cenário econômico nacional; 



    - a diminuição da receita advinda dos Royalties e Participação Especial de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural; e 



    - a necessidade de adoção de medidas de contenção de despesas e otimização dos gastos públicos," 



    Dessa forma, o art. 1º do referido Decreto Estadual extinguiu o "aluguel social" no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ficando igualmente revogadas todas as disposições referentes ao mencionado benefício assistencial (art. 2º). Assim, todos os Decretos Estaduais que tratavam do aluguel social foram revogados. 



    Nada obstante, o parágrafo único do art. 1º do Decreto Estadual excepcionou a aplicação de seu caput para determinar: 



    Parágrafo Único - Em caráter excepcional, os benefícios já concedidos serão pagos até o mês de competência de junho de 2017. (Sem grifos no original) 



    Dessa maneira, é certo que, com o Decreto Estadual nº. 45.806, de 03 de novembro de 2016, passou a não mais haver fulcro normativo para a concessão do benefício "aluguel social" no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas apenas a continuação do pagamento dos benefícios já concedidos e, mesmo assim, só até a competência de junho de 2017. 



    Analisando-se, portanto, toda a fundamentação exposta anteriormente, resta reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 01/2016 e, consequentemente, a ausência de previsão legal em âmbito estadual a respeito do aluguel social. Sendo assim, todo fundamento para a pretensão ao recebimento do aluguel social restou firmada tão somente em relação ao Município de Niterói. 



    Ocorre que, conforme também já exposto, segundo o §3º do artigo 6º da Lei Municipal 2.425/2007, a concessão do Aluguel Social PERDURARÁ APENAS PELO PERÍODO DE 12 MESES ("Art. 6º, § 3º As famílias participarão do Programa Aluguel Social pelo prazo de até 12 (doze) meses".) NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL SOBRE A PRORROGAÇÃO do referido benefício. 



    No caso dos autos, o imóvel em que residia a parte autora foi interditado em 13/07/2021, razão pela qual, segundo os artigos 2º, 3º, 4º, e 6º, §3º, da Lei Municipal 2.425/2007, faz jus à concessão do Aluguel Social até o mês de julho de 2022. 



    Considerando a limitação da concessão do benefício pelo prazo de 12 meses, bem como que, desde a data da interdição até a presente data, já transcorreram 12 meses, entendo cabível a concessão de um valor único de R$ 4.800,00, referente a 12 parcelas de R$ 400,00, ressalvada a comprovação de eventuais valores por parte do Município. Por fim, não obstante se trate de norma programática, a Constituição prevê, em seus artigos 6º e 23, IX, o direito social à moradia e a Competência Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para promover programas de construção de moradias, de maneira que a previsão Constitucional deve servir, ao menos, como norte para atuação do Administrador Público, sendo certo que, havendo programas habitacionais criados pelo ente público, a parte autora faz jus ao direito de ser nele inserido, tendo em vista a situação descrita nos autos.



    (...)”. (eDOC 6 – ID: 2eaa56c2, p. 357-359)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Obrigação de fazer. Moradia. Aluguel social. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Decisão devidamente fundamentada. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010). 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1490836 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)  



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Direito à moradia e ao aluguel social. Situação de vulnerabilidade comprovada. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita”. (ARE 1366831 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.02.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 - ID: 478767eb, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente